Tribunal: TJMT
Processo: 0001205-41.2011.8.11.0020
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001205-41.2011.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano ao Erário, Violação aos Princípios Administrativos]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[OSMARI CEZAR DE AZEVEDO - CPF: 549.336.418-20 (APELANTE), JULIANO NAVES MARQUES - CPF: 940.425.601-30 (APELANTE), HELLY BORGES DAVID - CPF: 172.451.251-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DEMILSON NOGUEIRA MOREIRA - CPF: 275.121.341-34 (ADVOGADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA – INÉPCIA DA INICIAL – AFASTADA – MÉRITO – FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO: ARTS. 10 E 11 DA LEI No 8.429/1992 – AÇÃO FUNDAMENTADA UNICAMENTE EM PROCESSO ADMINISTRATIVO QUE TRAMITOU NO TCE – ATO IMPUTADO AO CHEFE DO EXECUTIVO, CONTADOR E SECRETÁRIO DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO –RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. Justificado na ação que o particular pode ter sido beneficiado pelos atos apontados como ímprobos, é legítima a indicação no polo
passivo
da ação, independentemente da responsabilização, que é matéria de mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.

2. Quando a ação tem por base unicamente acórdão, parecer técnico e julgamento das contas do Município pelo Tribunal de Contas do Estado, estando ausente a demonstração da presença de dolo não pode proceder a pretensão da condenação por ato de
improbidade
, eis que a irregularidade somente constitui conduta ímproba nos termos da Lei 8.429/92, quando presente o dolo ou a má-fé do gestor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Osmari Cézar de Azevedo, Helly Borges David
e
Juliano Naves Marques
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia que, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 0001205-41.2011.811.0020, proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso,
julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

Posto isso, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Osmari César de Oliveira, Juliano Naves Marques e Helly Borges David para condená-los a devolverem ao patrimônio do município de Araguainha o valor de R$459.307,07, atualizados desde o ajuizamento da ação e com juros legais desde a citação;

Considerando a gravidade dos atos, sendo o demandado Osmari César de Oliveira pessoa que tinha o dever constitucional de proteção dos interesses dos cidadãos de Araguainha, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

Suspendo seus direitos políticos pelo prazo de oito anos;

Condeno ao pagamento de multa civil, no dobro do valor do dano causado ao erário pela extensão das irregularidades causadas, nos termos do inciso II, do artigo 12, da Lei 8.429/1992, isto é, o valor de R$918.614,14, corrigidos desde a data do ajuizamento, com juros legais desde a citação;

Proíbo de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

No que toca a Helly Borges David, secretário de finanças do município de Araguainha, submetido diretamente ao Prefeito, considerando a gravidade dos atos e a sua condição de cogestor do ente federativo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

Suspendo seus direitos políticos pelo prazo de cinco anos;

Condeno ao pagamento de multa civil, no valor do dano causado ao erário pela extensão das irregularidades causadas, nos termos do inciso II, do artigo 12, da Lei 8.429/1992, isto é, o valor de R$459.307,07, corrigidos desde a data do ajuizamento, com juros legais desde a citação;

Proíbo de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação a Juliano Naves Marques, auxiliar indireto do gestor líder, sem o qual não seriam possíveis a grande maioria das irregularidades, submetido diretamente ao secretário de finanças, considerando a gravidade dos atos e a sua condição de contador do ente federativo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

Suspendo seus direitos políticos pelo prazo de cinco anos;

Condeno ao pagamento de multa civil, no valor do dano causado ao erário pela extensão das irregularidades causadas, nos termos do inciso II, do artigo 12, da Lei 8.429/1992, isto é, o valor de R$459.307,07, corrigidos desde a data do ajuizamento, com juros legais desde a citação;

Proíbo de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso comunicando a suspensão dos direitos políticos dos réus e venham com informações para lançamento no sistema do Conselho Nacional de Justiça.

Condeno os demandados ao pagamento das custas, despesas processuais e taxa judiciária.

Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por ser a ação ajuizada pelo Ministério Público.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 10, 11 e 12 da Lei 8.429/1992, c.c. 487, I e 490, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Em suas razões recursais aduzem, preliminarmente, ilegitimidade passiva de Juliano Naves, visto que o fato de haver exercido o cargo de contador, sem a indicação de qualquer ato nocivo que tenha praticado, não tem o condão de lançá-lo no polo passivo da ação, bem como inépcia da inicial diante da não discriminação da conduta ilícita dos Apelantes e da não indicação de quais folhas foram colacionados os documentos que ampararam as alegações ministeriais.

No mérito, alegam que, conquanto houve atos de improbidade administrativa, a sentença, assim como ocorreu na exordial, não faz nenhuma citação da conduta individualizada dos Apelantes, tampouco justifica o valor do dano sofrido pelo erário.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma e extinção do feito, nos termos das preliminares suscitadas, ou, caso superadas, para que seja determinado o retorno dos autos à origem a fim de que seja proferida nova decisão com a individualização das condutas e responsabilização dos Apelados dentro do limite de suas culpas.

A apelada ofertou contrarrazões ao id. 112803987 (4o volume dos autos digitalizados).

Em vistas, a D. Procuradoria de Justiça opinou pelo indeferimento da preliminar de legitimidade passiva e pelo julgamento pela inépcia da inicial (id. 112803987).

Com o advento da Lei no 14.230/2021 que alterou substancialmente a Lei de Improbidade Administrativa determinei a intimação das partes (id. 134506157).

O Ministério Público se manifestou pela irretroatividade da Lei no 14.230/2021 (id. 134641650).

As partes apelantes não se manifestaram.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo,
que julgou procedente a pretensão inicial, nos seguintes termos:

Posto isso, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial da ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra Osmari César de Oliveira, Juliano Naves Marques e Helly Borges David para condená-los a devolverem ao patrimônio do município de Araguainha o valor de R$459.307,07, atualizados desde o ajuizamento da ação e com juros legais desde a citação;

Considerando a gravidade dos atos, sendo o demandado Osmari César de Oliveira pessoa que tinha o dever constitucional de proteção dos interesses dos cidadãos de Araguainha, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

Suspendo seus direitos políticos pelo prazo de oito anos;

Condeno ao pagamento de multa civil, no dobro do valor do dano causado ao erário pela extensão das irregularidades causadas, nos termos do inciso II, do artigo 12, da Lei 8.429/1992, isto é, o valor de R$918.614,14, corrigidos desde a data do ajuizamento, com juros legais desde a citação;

Proíbo de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

No que toca a Helly Borges David, secretário de finanças do município de Araguainha, submetido diretamente ao Prefeito, considerando a gravidade dos atos e a sua condição de cogestor do ente federativo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

Suspendo seus direitos políticos pelo prazo de cinco anos;

Condeno ao pagamento de multa civil, no valor do dano causado ao erário pela extensão das irregularidades causadas, nos termos do inciso II, do artigo 12, da Lei 8.429/1992, isto é, o valor de R$459.307,07, corrigidos desde a data do ajuizamento, com juros legais desde a citação;

Proíbo de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

Em relação a Juliano Naves Marques, auxiliar indireto do gestor líder, sem o qual não seriam possíveis a grande maioria das irregularidades, submetido diretamente ao secretário de finanças, considerando a gravidade dos atos e a sua condição de contador do ente federativo, nos termos do artigo 12, caput, II e III, da Lei 8.429/1992:

Suspendo seus direitos políticos pelo prazo de cinco anos;

Condeno ao pagamento de multa civil, no valor do dano causado ao erário pela extensão das irregularidades causadas, nos termos do inciso II, do artigo 12, da Lei 8.429/1992, isto é, o valor de R$459.307,07, corrigidos desde a data do ajuizamento, com juros legais desde a citação;

Proíbo de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos.

Após o trânsito em julgado desta decisão, oficie-se ao egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso comunicando a suspensão dos direitos políticos dos réus e venham com informações para lançamento no sistema do Conselho Nacional de Justiça.

Condeno os demandados ao pagamento das custas, despesas processuais e taxa judiciária.

Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência por ser a ação ajuizada pelo Ministério Público.

Ante o exposto, com fulcro nos artigos 10, 11 e 12 da Lei 8.429/1992, c.c. 487, I e 490, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

A princípio, registro que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

DAS PRELIMINARES

Em suas razões recursais, a parte Apelante alega, preliminarmente, ilegitimidade passiva e a inépcia da inicial.

A segunda preliminar (inépcia da inicial), conforme elaborada, se confunde com o mérito, razão pela qual será juntamente com ele analisada.

No que diz respeito à ilegitimidade passiva verifica-se que razão não assiste às Apelantes.

Fato é que, como salientado pelo Juízo sentenciante, os fatos narrados pelo
Parquet
na exordial diziam respeito aos Apelantes, que à época dos fatos eram prefeito, contador e secretário de finanças do Município. A materialidade vem demonstrada pelos documentos e demais elementos de prova colacionados aos autos. As teses defensivas, por tudo até então exposto, encontram-se rechaçadas, vez que se confundem com o mérito.

O fundamento, pois, que justifica a legitimidade da ré/apelante, está no fato de serem agentes públicos a quem se atribui os fatos narrados da ação de Improbidade.

Logo, mesmo que posteriormente os fatos narrados não se confirmem como de natureza ímproba, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

A teor dos art. 2o e 3o, da LIA, o agente público pode ser parte no polo passivo da ação de improbidade administrativa quando há evidências de que tenha praticado ou concorrido para a prática de atos ímprobos.

Por estas razões, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Na origem, o Ministério Público propôs a ação civil pública de improbidade em face dos apelantes, que eram Prefeito, Contador e Secretário de Finanças do Município de Araguainha, subsidiando-se de Processo Administrativo que tramitou na Corte de Contas Estadual.

Sustentou o Promotor de Justiça a ocorrência de atos ímprobos que importaram em prejuízo ao erário (art. 10, LIA) e que feriram os princípios da Administração Pública (art. 11, LIA).

As irregularidades seriam das mais diversas, todas advindas do processo administrativo que tramitou junto ao TCE e que se encontra integralmente anexado aos autos.

Por essas irregularidades, o Ministério Público requereu a condenação dos requeridos, ora apelante, nos moldes previstos no artigo 12 da Lei no 8.429/92.

O pedido de condenação foi julgado procedente pelo Juízo
a quo
, ao fundamento que:

Diante da leitura das peças apresentadas pelo Ministério Público, resta claro que os réus atentaram contra os princípios da Administração Pública, inclusive causando grave lesão ao patrimônio jurídico e material do município de Araguainha ao não observar as regras mínimas no gerir a coisa pública, impondo a dúvida a respeito do destino dado aos valores que não tiveram seu emprego demonstrado, tentando contra a transparência na gestão, descumprindo as leis e normas do país ao não colaborar com o trabalho de fiscalização pelo órgão auxiliar de contas públicas, permitindo o desajuste sem freios nas contas do ente federativo em questão, colocando em sérios riscos a sanidade das contas públicas, em função da pluralidade de condutas descontroladas, apoderando de dinheiro público, locupletando-se em detrimento do alheio, ferindo as vigas mestras da comunidade que se propôs defender e cuidar, termos dos artigos 10 e 11, da Lei n. 8.429/92.

Verifica-se, pois, que o entendimento do magistrado sentenciante, em resumo, é de que a irregularidade constatada nas contas, pelo TCE já são suficientes para ensejar uma condenação por ato de improbidade administrativa.

Com efeito, da análise dos fundamentos constantes na aferição da irregularidade aferida, não existe nos autos qualquer elemento, sequer indício a evidenciar atos de improbidade administrativa, sequer dano ao Erário a ser ressarcido pelo apelante.

Aliás,
o próprio Ministério Público, em sede de parecer neste Tribunal, pontuou que “ao compulsar os autos, percebe-se, facilmente, que a ação civil pública manejada se limita a cópia do processo conduzido pela Corte de Contas.”
Afirmou ainda que
da narrativa dos autos não decorre o pedido e opinou pelo indeferimento da inicial.

Em outras palavras, não se evidencia dolo na conduta que, ao que consta, não passaram de irregularidades contábeis já analisadas pelo Tribunal de Constas do Estado.

Logo, não é possível concluir pela desonestidade administrativa e, portanto, não se pode falar em prejuízo ao erário e violação aos princípios da Administração Pública, tão somente calcado nestas irregularidades. Esta conclusão é pacífica na jurisprudência.

Nesse sentido tem se posicionado este Tribunal (muito antes do advento da nova lei), quando a ação é calcada no Relatório do Tribunal de Contas, senão, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE FUNDAMENTADA EM RELATÓRIO DO TCE DE CONTAS JULGADAS IRREGULARES
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFES DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO – REJEITADA - PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NA MODALIDADE CARTA CONVITE – FRACIONAMENTO DE LICITAÇÃO EM DESACORDO COM AS FORMALIDADES DA LEI 8.666/93 – IRREGULARIDADES – SUPERFATURAMENTO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – CONDENAÇÃO PELO ART. 11 DA LIA – NECESSIDADE DA PRESENÇA DE DOLO
- RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

O julgamento antecipado da lide não caracteriza automaticamente o cerceamento de defesa, mormente quando as partes juntaram farta prova documental, não houve requerimento de produção de outras provas na contestação, bem como os fatos alegados dependem exclusivamente da prova documental.

A ação tem por base unicamente acórdão, parecer técnico e julgamento das contas anuais de 2008 pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, no qual consta que não se vislumbrou prejuízo ou dano ao erário, ao patrimônio público, não se constatou o fracionamento intencional de licitações. Ausente a demonstração da presença de dolo não pode persistir a condenação por ato de improbidade do art. 11 da LIA, eis que a irregularidade somente constitui conduta ímproba do art. 11 da Lei 8.429/92 quando presente o dolo, a má-fé do gestor
. (Ap 147267/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016)

(destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS DOS ATOS DE IMPROBIDADE IMPUTADOS A PREFEITO MUNICIPAL – CONVÊNIO PARA MANUTENÇÃO DE CRECHES MUNICIPAIS – DESVIO DA VERBA PÚBLICA REPASSADA POR TAL AJUSTE CONSTATADA EM AUDITORIA REALIZADA PELO
MÉTODO DE AMOSTRAGEM PELO TRIBUNAL DE CONTAS – DOCUMENTO QUE NÃO PODE, ISOLADAMENTE, SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DOLO OU CULPA DO GESTOR NÃO DEMONSTRADOS PELO PARQUET
– OCORRÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MERA PRESUNÇÃO –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Conquanto seja válido o uso de amostragem estatística nas auditorias realizadas pelo Tribunal de Contas, é certo que este método, só por si, não pode subsidiar a condenação do agente público pela prática de ato de improbidade, pois as penalidades previstas na Lei n. 8.429/92 são muito severas, somente tendo aplicação quando comprovada, a toda evidência, a conduta ímproba do Administrador Público
.

2. Ademais
, para a configuração da improbidade administrativa é necessário que o agente público tenha agido com má-fé, propósitos maldosos ou desonestidade na condução dos negócios públicos, não bastando para tanto a prática de ilegalidade ou erro, se estes não vêm acompanhados daqueles predicados negativos
.

3.
Ausente comprovação segura no caderno processual de que o suposto desvio de verba de convênio celebrado pelo ente municipal tenha sido efetuado por má-fé ou em proveito próprio do Prefeito à época dos fatos, não há falar-se na aplicação da Lei de Improbidade Administrativa
, cuja incidência requer a demonstração inequívoca de conduta dolosa ou ao menos culposa do Administrador em detrimento do Poder Público.

4. De igual modo, tendo sido imputado ao então Prefeito a prática de ato de improbidade que causa lesão ao erário municipal (art. 10, XI, da Lei n. 8.429/92), era imperiosa a demonstração de efetivo prejuízo àquele ente, prejuízo esse que, consoante jurisprudência pátria, não pode ser presumido ou hipotético.
(N.U 0060089-89.2012.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2013, Publicado no DJE 22/05/2013) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE
IMPROBIDADE
– PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE AFASTADA – AÇÃO FUNDAMENTADA UNICAMENTE NO ACÓRDÃO DO
TCE
QUE CONSTATOU REPASSE A MAIOR NO DUODÉCIMO DA CÂMARA MUNICIPAL – ATO IMPUTADO AO CHEFE DO EXECUTIVO – NÃO CONSTATAÇÃO DE MA-FÉ OU DOLO – VALOR ÍNFIMO UTILIZADO PELO LEGISLATIVO – RESSARCIMENTO QUE NÃO SE JUSTIFICA - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.
1 – Não há que se falar em violação ao princípio da legalidade, por ser aplicada a Lei de
Improbidade
ao agente político, haja vista que o
processo
e julgamento de agentes políticos por crime de responsabilidade não impede responsabilização deles por atos de
improbidade

administrativa
previstos na Lei 8.429/1992, em razão da autonomia das instâncias (RE 976.566-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tema 576-RG).
2 - Quando a ação tem por base unicamente acórdão, parecer técnico e julgamento das contas do Legislativo pelo Tribunal de Contas do Estado, estando ausente a demonstração da presença de dolo não pode proceder a pretensão da condenação por ato de
improbidade
, eis que a irregularidade somente constitui conduta ímproba nos termos da Lei 8.429/92, quando presente o dolo, a má-fé do gestor.

(N.U 0000667-18.2010.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/06/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

No mesmo sentido é o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em casos tais, confira-se:

“(...)
2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se pode confundir improbidade com simples ilegalidade.
A improbidade é a ilegalidade tipificada e qualificada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9o e 11 da Lei 8.429/92 é indispensável, para a caracterização de improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, ao menos, culposamente, nas hipóteses do artigo 10.
(...) (AgRg no AREsp 768.394/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 13/11/2015)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SUPOSTA PRÁTICA DE ATO VIOLADOR DOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92).
ELEMENTO SUBJETIVO (CONDUTA DOLOSA) NÃO AFIRMADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. REQUISITO INDISPENSÁVEL. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

4. Por outro lado,
a configuração da conduta ímproba violadora dos princípios da administração pública (art. 11 da LIA), não exige a demonstração de dano ao erário ou de enriquecimento ilícito, não prescindindo, em contrapartida, da demonstração de dolo, ainda que genérico.
Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgRg no AREsp 432.418/MG, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 24.3.2014;Resp 1.286.466, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJe de 3.9.2013. (...)

6. Assim,
embora tenha afirmado a ilegalidade na conduta da parte recorrente, não reconheceu a presença de conduta dolosa indispensável à configuração de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92, mas tão somente a modalidade culposa, o que afasta o ato ímprobo
. 7. Agravo regimental não provido. (
AgRg no REsp 1459417/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 06/05/2015)

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – CONVÊNIO CELEBRADO COM O GOVERNO FEDERAL – CONSTRUÇÃO DE CRECHE – VERBA FEDERAL INCORPORADA AO PATRIMÔNIO DE MUNICÍPIO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – SÚMULA 209 DO STJ – ALEGADA OMISSÃO OU RETARDO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS –
INEXISTÊNCIA – APROVAÇÃO DAS CONTAS EM SEDE DE JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TCU – ATO DE IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
– SENTENÇA RATIFICADA.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem assentado o entendimento de que a ação contra prefeito acusado de malversação de verbas federais transferidas aos municípios deve tramitar perante a Justiça Estadual, no caso de incorporação do repasse ao patrimônio da municipalidade, nos termos da Súmula no. 209 do Superior Tribunal de Justiça [“Compete à Justiça Estadual processar e julgar prefeito por desvio de verba transferida e incorporada ao patrimônio municipal”].
Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “para a configuração do ato de improbidade previsto no art. 11, inc. VI, da Lei n. 8.429/92, não basta o mero atraso na prestação de contas, sendo necessário demonstrar a má-fé ou o dolo genérico na prática de ato tipificado no aludido preceito normativo
”
[AgInt no AREsp 953.949/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018] (destaquei)

Não se olvida que processos administrativos e relatórios do TCE são balizas que podem servir para subsidiar uma imputação de improbidade. Todavia, por si só, como já dito, não é suficiente, pois que necessário que a conduta vá muito além da má gestão financeira.

A este respeito, interessante notar que a jurisprudência do STJ vem defendendo que “
o dolo exigido para configuração de ato de improbidade administrativa não se presume
” (Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados: STJ, AgRg no AREsp n. 184.923/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 02/05/2013; STJ, REsp n. 1.365.529/PR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 05/03/2013; STJ, REsp n. 939.118/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 15/02/2011),
dado o caráter punitivo da lei e a gravidade das sanções nela previstas
.

O entendimento do STJ é de que, para que seja reconhecida a tipificação da conduta do réu como incurso nas prescrições da Lei de Improbidade Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo para os tipos previstos nos artigos 9o e 11 e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10.

Portanto, o ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/1992 exige a demonstração de dolo, o qual, contudo, não precisa ser específico, sendo suficiente o dolo genérico” (Recurso Especial 1.708.269, DJe de 27/11/2018).”

Isso posto, em consonância com o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença recorrida, dando como improcedentes os pedidos do Ministério Público.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022